Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. ARTIGO 485, §6o DO CPC. ARTIGO 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação executiva ajuizada por instituição financeira, na qual se certificou a paralização do feito por mais de trinta dias.
2. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias.
3. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, o que, per se, afasta, na espécie, a alegação de enriquecimento ilícito.
4. Na espécie, extrai-se dos autos que a ratio decidendi não está balizada pela dificuldade ou inércia na localização de bens passíveis de satisfazer ao credor - mas sim na falta de desvelo deste na condução progressiva da marcha processual -, constatação que afasta a regra do art. 921, III, do CPC.
5. Recurso desprovido.